Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709978-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Após uma análise mais aprofundada do caso dos autos, entendo ser desnecessária a manutenção da suspensão dos autos determinada na decisão de ID 35915317, uma vez que a decisão proferida pela Presidência no pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como as ADIs pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, não impedem o julgamento de mérito dos recursos que versam sobre a cobrança no ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022. Assim, revogo a decisão de ID 35915317. Oportunamente, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022 13:44:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador